Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043963-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE LIMITADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada sob o fundamento de que o encerramento irregular e a inexistência de bens, isoladamente, não autorizam a medida excepcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao não equiparar a sociedade limitada de sócio único à figura do empresário individual para fins de confusão patrimonial presumida, bem como se há vício na análise da jurisprudência colacionada.

III. Razões de decidir

3. A função dos aclaratórios é estritamente vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se via inadequada para a veiculação de inconformismo meramente subjetivo com a tese jurídica consagrada no julgamento colegiado.

4. O acórdão enfrentou de forma analítica a distinção entre a natureza jurídica da sociedade limitada e o porte empresarial de microempresa, reafirmando a vigência da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) e a imperatividade da prova do abuso da personalidade jurídica para a superação da autonomia patrimonial.

5. O órgão julgador não está compelido a refutar exaustivamente cada argumento periférico suscitado pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes e congruentes para sustentar a solução jurídica conferida à lide.

6. A utilização de peças recursais genéricas, que indicam partes estranhas à lide, reforça a ausência de vício específico no decisum e a nítida tentativa de rejulgamento da causa sob o prisma favorável à embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância com a hermenêutica jurídica aplicada ou a pretensão de rejulgamento da causa não autorizam o manejo de embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. 2. A autonomia patrimonial da sociedade limitada, ainda que de sócio único, persiste hígida, sendo indispensável a prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS – UNICRED MATO GROSSO
em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043963-87.2025.8.11.0000, em que figura como agravada
BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela cooperativa, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Consignou-se que o encerramento irregular e a inexistência de bens penhoráveis são insuficientes para a medida excepcional, ante a ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios alegando a existência de erro de premissa fática e omissão. Sustenta que o acórdão não teria considerado que a executada é uma microempresa com sócio único (100% das quotas), o que, no seu entender, ensejaria a confusão patrimonial automática por se assemelhar à figura do empresário individual. Alega contradição com precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Pede o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para deferir a desconsideração da personalidade jurídica e, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 50, 966 e 985 do Código Civil.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte agravada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão que manteve o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Os embargos não comportam acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se estritamente à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito ou para o rejulgamento da causa por inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que a questão relativa à natureza jurídica da executada e à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica foi enfrentada de maneira clara e exaustiva.

Diferentemente do que sustenta a embargante, o Colegiado não incidiu em erro de premissa fática. O acórdão expressamente consignou, no item 7 de sua ementa e no corpo do voto, que a classificação como Microempresa (ME) ou o fato de possuir natureza de Sociedade Limitada (LTDA) não afasta a regra da autonomia patrimonial.

O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso em tela, entendo que a embargante busca, em verdade, a aplicação da "Teoria Menor" da desconsideração da personalidade jurídica, ao passo que o acórdão fundamentou a rejeição na "Teoria Maior", prevista no artigo 50 do Código Civil, a qual exige prova inequívoca de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial elementos que o Colegiado entendeu ausentes nos autos.

A tese de que a sociedade limitada de sócio único deve ser equiparada ao empresário individual para fins de responsabilidade ilimitada automática constitui interpretação jurídica que confronta diretamente a fundamentação adotada pelo acórdão. Tal discordância configura mero inconformismo com a tese jurídica acolhida por esta Câmara.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ademais, observo que a peça recursal de embargos de declaração apresenta vício formal que evidencia a sua natureza genérica. No tópico dos pedidos finais, a embargante requer o prosseguimento do feito contra a empresa
"Adriano Ambrosio Pereira Sociedade Individual de Advocacia"
, entidade que sequer figura no polo passivo da demanda originária, a qual é movida em face de
Beta Empreendimento, Construções e Serviços Ltda
. Tal equívoco reforça a percepção de que a insurgência não se amolda às hipóteses de cabimento do recurso, limitando-se a repetir teses genéricas dissociadas da especificidade dos autos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, friso que a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de viabilizar recursos às instâncias superiores.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Dessa forma, tendo o acórdão enfrentado a matéria pertinente ao artigo 50 do Código Civil e à autonomia patrimonial, considera-se a questão prequestionada para todos os fins, independentemente da citação numérica de outros dispositivos legais secundários.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026